Tribunal: TJBA
Processo: 8047298-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047298-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEAN OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRIMEIRO GRAU. DESIGNAÇÃO DE PERITO. AGRAVANTE. IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO EXPERT NOMEADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE PERITO COM ESPECIALIDADE EM CLÍNICA MÉDICA, OFTALMOLOGISTA, SENDO DISPENSÁVEL SUBESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA EM DETERMINADA ÁREA DA MEDICINA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8047298-31.2023.8.05.0000
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, na conformidade do quanto abaixo exposto.

Data registrada no sistema